Tribunal: STF
Processo: ADI 6363
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado por todas as interessadas, defiro a habilitação, como amicus curiae, das seguintes entidades: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, Central Única dos Trabalhadores – CUT, União Geral dos Trabalhadores – UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Força Sindical – FS, Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB, Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, Confederação Nacional da Indústria – CNI e Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT. 
    Os amici curiae habilitados deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. 
    Consigno que os argumentos das entidades cujo ingresso como amicus curiae não foi deferido estão contemplados nas manifestações daquelas admitidas.
    À Secretaria Judiciária para as anotações cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator